Tribunal: STF
Processo: ARE 1282400
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA - MENÇÃO AOS ANTECEDENTES - ARGUMENTO DE AUTORIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
    I. A menção aos antecedentes do réu pelo órgão acusatório, durante o julgamento, não constitui burla ao artigo 478 do CPP se consta a FAP nos autos.
    II. O legislador possibilitou a leitura de documentos constantes no processo pelas partes, desde que observada a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do julgamento, bem como oportunizado o contraditório. A proibição restringe-se à sentença de pronúncia e às decisões posteriores que tornaram admissível a acusação. A alusão a trechos da sentença em que o réu foi condenado por roubo, mesmo que pendente de recurso, refere-se a documento tempestivamente juntado nos autos. Não há nulidade.
    III. Nos termos do artigo 497 do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz Presidente coordenar a Sessão de julgamento e intervir sempre que necessário para a boa condução dos trabalhos. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado interrompe repetição de perguntas, excesso de linguagem, indução de respostas, pausas desnecessárias e improdutivo debate entre acusação e o patrono do réu durante a colheita de provas.
    IV. É licito ao julgador formular perguntas ao réu acerca das provas produzidas nos autos, nos moldes dispostos nos artigos 473 e 187 do CPP.
    V. A soberania dos veredictos só perde espaço para as decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
    VI. Negado provimento ao recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(AI 867943 AgR,Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 16-04-2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente